Tribunal: STF
Processo: HC 253817
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.C.G.J., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 917.346/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à uma pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    No presente writ, os impetrantes alegam, em síntese, que o reconhecimento, pelo corpo de jurados, da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, de acordo com testemunhos, a vítima tinha ciência de que o paciente tinha ido para sua residência buscar uma arma de fogo. 



    Tendo isso em vista, requer,



    “a-) à luz do artigo 315, §2º, VI, a aplicação do distinguishing dos precedente invocados como ratio decidendi, quais sejam: HC 215.207/PR, RHC nº 206.846/SP e RHC nº 118.197/ES e diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão a execução da pena do Paciente, em razão das violações acima apontadas, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b-) NO MÉRITO, também à luz da RATIO DECIDENDI invocada para fins de distinguishing, seja concedida definitivamente a ordem para que seja determinada a ANULAÇÃO da sessão de julgamento do Paciente, designando-se novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d” e §3º, do Código de Processo Penal.



    c-) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art.647-A, § único e art. 654, §2º).”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a condenação por homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afirmando haver suporte probatório para a decisão condenatória, destacando que a vítima não poderia prever que o acusado buscaria uma arma para matá-la, caracterizando a qualificadora de recurso que dificultou a defesa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no que tange à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    4. Outra questão é se há constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus, considerando a alegação de que a vítima tinha ciência da intenção do acusado de buscar uma arma. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois há suporte probatório para as qualificadoras reconhecidas. 



    6. Não se verifica constrangimento ilegal, uma vez que a decisão dos jurados não foi teratológica e está amparada nas provas dos autos. 



    7. O reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com os limites do habeas corpus, não sendo possível desconstituir o que foi estabelecido nas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para as qualificadoras reconhecidas. 2. Não há constrangimento ilegal quando a decisão dos jurados está amparada nas provas dos autos e não é teratológica. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com os limites do habeas corpus.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto ao alegado reconhecimento de qualificadora em contrariedade às provas dos autos, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “Os argumentos apresentados pelo agravante não logram infirmar os fundamentos apresentados na decisão recorrida, os quais ora ratifico (fls. 210/211 – grifo nosso): 



    [...] O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, consignando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular – que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 13/69). 



    Com efeito, conforme se extrai da prova oral, a dinâmica do delito foi a seguinte: acusado e vítima discutiram em um trailer por motivo fútil. Na sequência, o acusado dirigiu-se até sua residência, sendo seguido pela vítima. O réu então saiu de casa armado e efetuou dois disparos fatais contra o ofendido. Contrariamente ao alegado pela defesa, não era razoável que a vítima, primo do acusado, previsse que este buscaria uma arma para matá-lo, caracterizando-se, assim, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie (HC n. 274.043/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017). 



    Ademais, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).”



    Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente